Tribunal: STF
Processo: AI 119797
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
- PRAZO. DOENCA DO ADVOGADO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO.
NÃO DEMONSTRADO QUE, NO PRAZO DE RECURSO, O ADVOGADO ESTAVA
IMPEDIDO DE TOMAR CIENCIA DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, BEM ASSIM, OUTORGAR PODERES
A COLEGA SEU PARA RECORRER DO DESPACHO, INDEFERE-SE O PEDIDO.